Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL (TEMA 971). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES (TEMA 970). OBSERVÂNCIA DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM CONTRATO. REFORMA IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, pois a tese de inversão da multa prevista na cláusula 5.4, ventilada nas razões recursais, foi devidamente apresentada na exordial. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, pela qual pretende a autora a condenação da ré, em razão da mora na entrega do imóvel, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 13.140,93 (item b), e do montante de R$ 17.521,17, a título de reversão da multa moratória prevista na cláusula 5.4 em favor da compradora (item c), com incidência de correção monetária e lucros cessantes.
3. Insurge-se a autora contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, impôs a aplicação da cláusula penal moratória e compensatória prevista na cláusula 5.4 “a” do contrato, de forma inversa, com condenação do réu ao pagamento da quantia de R$13.756,26 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), a ser acrescida de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, valor este correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor de venda do bem (R$687.813,14).
4. Sustenta a recorrente, em síntese, que a base de cálculo da multa moratória deve ser o valor atualizado do contrato ou o valor efetivamente pago pelo recorrente. Alega, também, que é possível a acumulação da multa moratória com lucros cessantes. Por fim, aduz que é devida a “cláusula penal moratória estabelecida na cláusula 5.4 a do contrato de juros de 1% durante o período da mora (de 27 de outubro de 2013 a 22 de janeiro de 2014)”. Requer a reforma da sentença para que seja definido como base de cálculo da multa moratória de 2% o valor atualizado do contrato ou o valor efetivamente pago pela recorrente (R$ 861.892,09, conforme histórico financeiro anexo à petição inicial), e não o valor inicial; seja a ré condenada ao pagamento da cláusula penal moratória estabelecida na cláusula 5.4 a do contrato, com juros de 1% durante o período da mora (de 27 de outubro de 2013 a 22 de janeiro de 2014) ou, sucessivamente, pagamento dos lucros cessantes relativos ao valor do aluguel a que teria direito a recorrente.
5. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF)
6. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970 - REsp 1498484/DF e 1635428/SC)
7. In casu, o juiz a quo acolheu a pretensão da autora em ver invertida a cláusula penal a seu favor. Quanto ao almejado pela consumidora em sede recursal, frise-se não ser possível a cumulação de tal indenização com lucros cessantes, sob pena de ocorrência de bis in idem (Tema 970 – STJ).
8. No tocante à base de cálculo e correção monetária, a cláusula 5.4. assim dispõe , in verbis: [...] 5.4 - no caso de haver atraso por parte do(s) promitente(s) comprador(es) no pagamento de qualquer prestação, será cobrado o seguinte: a) multa contratual de 2% (dois por cento) acrescidos de juros de mora de 1 %(hum por cento) ao mês, sobre o valor da(s) prestação(ões) em atraso, e atualização monetária conforme cláusula 3.2, e, b) o não cumprimento de qualquer cláusula contratual por mais de 30(trinta) dias, e que necessite a interferência de advogado, a parte infratora suportará os honorários do referido profissional na forma prevista no estatuto da advocacia (lei 8.906 de 04/07/1994). parágrafo único: a aplicação das penalidades previstas nesta cláusula não invalida o disposto na cláusula 4.1 . [...]”
9. Assim, a base de cálculo para multa contratual seria, em observância aos parâmetros dispostos na cláusula 5.4 da avença, o valor da prestação mensal devida pelo consumidor, no importe de R$ 3.037,84 (cláusula 3.1.2), no período de mora da recorrida (entre 27/10/2013 a 22/01/2014), totalizando o montante de R$ 9.112,02, acrescidos de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e atualização monetária conforme cláusula 3.2.
10. Contudo, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, é de se manter a sentença que condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$13.756,26 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.
11. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.